Tribunal: STF
Processo: Rcl 11778
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/98. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI-MC 1.931/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DO ACÓRDÃO RECLAMADO E O OBJETO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA DA ADI-MC 1.931/DF. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Não há, no caso, estrita aderência entre o objeto do acórdão reclamado, que trata da adaptação de contratos anteriores à nova legislação (art. 35, § 1º, da Lei 9.656/98), e o objeto da medida liminar proferida no julgamento da ADI-MC 1.931/DF, que suspendeu a eficácia da expressão “atuais e” contida no § 2º do artigo 10 da Lei 9.656/98, bem como do artigo 35-E da Lei 9.656/98 (redação dada pela MP nº 2.177-44/2001).



    2. Agravo regimental desprovido.